Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RETROATIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA PARA A PROMISSÁRIA VENDEDORA.
I. A inadimplência que autoriza a resolução contratual ordinariamente pressupõe o vencimento da obrigação, tendo em vista que, a princípio, o contratante só pode ser considerado inadimplente ou em mora quando deixa de cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, segundo a inteligência dos artigos 389, 394, 397 e 475 do Código Civil.
II. Se as circunstâncias evidenciam a inviabilidade da satisfação da obrigação antes mesmo do seu vencimento, seja porque o contratante se coloca numa situação de clara hostilidade quanto às ações necessárias ao adimplemento, seja porque, ainda contra sua vontade, os fatos clamam pela impossibilidade material do adimplemento na forma contratada, pode ser reconhecida a quebra antecipada que autoriza a resolução do contrato.
III. Não se pode subtrair do contraente a opção resolutiva do artigo 475 do Código Civil, impondo-lhe o cumprimento das suas obrigações, na hipótese em que a leniência obrigacional do parceiro contratual deixa antever, de maneira clara e veemente, a inadimplência que torna irreversível a dissolução do contrato.
IV. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, na esteira dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
V. Não há fundamento para a inversão de cláusula penal quando o contrato contempla multa para a hipótese de inadimplemento da promissária vendedora.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.